Tribunal: STF
Processo: Rcl 66349
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Marcello de Freitas Costa Rodrigues Filho contra a decisão liminar proferida pelo Juiz Federal da 13ª Vara Cível da Seção Judiciária do Maranhão, nos autos do Mandado de Segurança 1052702-87.2023.4.01.3700, por ofensa ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADI 4868/DF e ADPF 186/DF e no RE 614.893/AM.



    Em síntese, alega o reclamante:



    “O reclamante, Marcelo de Freitas Costa Rodrigues Filho, participou do Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM), com Código de Inscrição 221011548221 em novembro de 2022, pleiteando em 1ª Opção o Curso de Medicina, Grau Bacharelado, Turno Integral, Código 1257777, no Campus Pinheiros, obtendo as seguintes Notas: Linguagem, código e suas tecnologias: 676,20; Matemática e suas tecnologias: 846,80; Ciências da Natureza e suas tecnologias: 665,60; Ciências humanas e suas tecnologias: 678,90; Redação: 880,00.



    Com o resultado da composição dessas notas o reclamante obteve 749,50 de média no SISU 2023. Ao se inscrever na segunda etapa do referido seletivo, o mesmo conquistou a 21ª posição no cômputo das médias sem a aplicação de qualquer bonificação, na lista de Chamada Regular, para o curso de Medicina no Campus de Pinheiro.



    Ocorre, porém, que Universidade Federal do Maranhão editou a Resolução nº 2.648 – CONSEPE, de 27 de outubro de 2022, estabelecendo o critério de inclusão regional de acesso aos cursos de Medicina na modalidade ampla concorrência, por meio do ENEM/SISU, nos Campi de Imperatriz, Pinheiro e São Luis.



    Os referidos critérios foram reproduzidos nos itens 6.2 a 6.3 e seus incisos e alíneas, do Edital nº 142/2023-PROEN-UFMA.



    A inusitada resolução, a mais não poder - com alegado apoio na Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012 - estabeleceu aplicação do critério de inclusão regional no Sistema de Seleção Unificada (SISU), na modalidade de ampla concorrência somente para o curso de ‘medicina’ ofertado nos referidos campi de Imperatriz, Pinheiro e São Luis, concedendo bonificação em percentual a ser acrescentado na nota final do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), para os candidatos alcançados pelo critério regional criado pela resolução discriminatória.” (doc. eletrônico 1, pp. 2-3)



     



    O reclamante prossegue:



    No caso do reclamante, sua nota foi elevada de 749,50 para 899,40 com a aplicação automática da bonificação de 20% ao se inscrever para o Campi de Pinheiro, o mesmo ocorrendo para todos os demais concorrentes. Ou seja, aplicando ou retirando a bonificação de forma isonômica para todos, o agravante mantem-se na 21ª colocação.



    A resolução expedida pela UFMA, como se vê, criou um critério de seleção que viola o princípio da isonomia, na medida que beneficia candidatos que tiveram concluído o Ensino Médio em escolas maranhenses situadas em determinado espaço geográfico.



    Em consequência de tais normas o reclamante teve seu pedido de matrícula indeferido nos seguintes termos:



    DOCUMENTAÇÃO INDEFERIDA: O candidato postulante a uma vaga no curso de Medicina no Campus de Pinheiro teve a documentação INDEFERIDA por não atender aos critérios estabelecidos na Resolução nº 2.648 – CONSEPE, de 27 de outubro de 2022. Art. 6º, incisos 1º e 2º e EDITAL Nº 142/2023 PROEN-UFMA, itens 6.7 e 6.8. O candidato não faz jus à bonificação de 20%, visto que não concluiu o Ensino Médio (1º, 2º e 3º ano) em escolas regulares e presenciais no entorno de um raio de 150 km do município de Pinheiro – MA.



    [...]



    Constatada tamanha incongruência o reclamante pediu na peça de ingresso do MS que fosse afastada a aplicação da bonificação para viabilizar a sua matrícula no curso de medicina, ou o suspensão da decisão que a indeferiu, até o transito em julgado do MS.



    Não obstante as relevantes alegações e a demonstração de inúmeras incoerências e violação de direitos contidos na aludida resolução, o reclamante teve contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, determinando, tão-somente, a título de CAUTELA, a reserva de vaga até o julgamento do recurso administrativo, que até então continua pendente.” (doc. eletrônico pp. 3-4)



    Ao final, requer:



    “a) conceder, inaudita altera parte, liminar para suspender os efeitos da decisão ora reclamada, que indeferiu a matricula do reclamante no Curso de Medicina, proferida nos autos do Mandado de Segurança 1052702-87.2023.4.01.3700, até o julgamento da presente Reclamação, na forma do art. 989, II, do CPC, e, de conseguinte, determine à autoridade reclamada que seja admitida a matrícula do reclamante, imediatamente, para o semestre letivo a se iniciar no próximo dia 11.03.2024; ” (doc. eletrônico 1, p. 26)



    O reclamante apresentou pedido de emenda a inicial, para a apresentação de documentos (doc. eletrônico 4).



    É o relatório



    Recebo como emenda a inicial (Pet. 23886/2024 - doc. eletrônico 4).



    Não vislumbro a urgência necessária à concessão da medida liminar nesta reclamação.



    A autoridade reclamada garantiu cautelarmente o direito do reclamante. A reserva da sua vaga no curso de medicina no campus pretendido, por ora, é suficiente. Transcrevo:



    “Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência. Contudo, A TÍTULO DE CAUTELA, determino a reserva de vaga do curso de Medicina, campus Pinheiro/MA, em benefício do Impetrante, até que a Autoridade Coatora disponibilize, no prazo de 15 (quinze) dias, e julgue, no prazo legal, instrumentos recursais a serem eventualmente utilizados contra o resultado final do processo seletivo.” (doc. eletrônico 6, p. 2).



    Assim, o direito do reclamante está suficientemente assegurado, pelo menos em exame preliminar desta reclamação.



    No mais, observo que, apesar da similitude fática e jurídica, o precedente formado na ADI 4868/DF, refere-se especificamente à Lei Distrital 3.361/2004 e o julgado formado no RE 614873/AM não teve repercussão geral reconhecida.



    Por outro lado, o precedente da ADPF 186/DF não tem relação com o caso em questão, pois trata de tema diverso (cotas raciais).



    Posto isso, indefiro a liminar.



    Requisitem-se as informações à autoridade reclamada (art. 987, II, do CPC).



    Cite-se a beneficiária do ato reclamado (art. 987, III, do CPC).



    Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República (art. 991 do CPC).



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator